Tribunal: TJSP
Processo: 1007285-56.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Irrelevância do "nomen iuris" atribuído à ação. Causa de pedir e pedido que revelam pretensão de natureza exibitória de documentos. Medida cautelar. A autora pretende a apresentação de cópias legítimas' da 'notificação prévia', do 'comprovante de que o réu respeitou o prazo de 15 dias', após o envio da notificação, para só então inserir a autora no seu cadastro

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Irrelevância do "nomen iuris" atribuído à ação. Causa de pedir e pedido que revelam pretensão de natureza exibitória de documentos. Medida cautelar. A autora pretende a apresentação de cópias legítimas' da 'notificação prévia', do 'comprovante de que o réu respeitou o prazo de 15 dias', após o envio da notificação, para só então inserir a autora no seu cadastro nefasto e, por fim, o 'comprovante de postagem da notificação prévia' que deveriam ter enviado a ela, no endereço dela". Ausência de comprovação de pedido administrativo formal e consequente recusa da requerida antes do ajuizamento deste feito. Necessidade do prévio requerimento administrativo que viria a caracterizar pretensão resistida, configurando a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001023500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007285-56.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante CYNTIA
DOS SANTOS SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BOA VISTA SERVIÇOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1007285-56.2020.8.26.0477
Comarca:
Praia Grande
Juízo de origem:
3a Vara Cível
Juiz prolator:
Vítor Gambassi Pereira
Processo:
1007285-56.2020.8.26.0477
Apelante:
Cyntia dos Santos Soares (Justiça Gratuita)
Apelada:
Boa Vista Serviços S/A
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Irrelevância do
“nomen iuris” atribuído à ação. Causa de pedir e pedido que
revelam pretensão de natureza exibitória de documentos. Medida
cautelar. A autora pretende a apresentação de cópias legítimas' da
'notificação prévia', do 'comprovante de que o réu respeitou o
prazo de 15 dias', após o envio da notificação, para só então inserir
a autora no seu cadastro nefasto e, por fim, o 'comprovante de
postagem da notificação prévia' que deveriam ter enviado a ela, no
endereço
dela”.
Ausência
de
comprovação
de
pedido
administrativo formal e consequente recusa da requerida antes do
ajuizamento deste feito. Necessidade do prévio requerimento
administrativo que viria a caracterizar pretensão resistida,
configurando a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
Sentença mantida. Recurso não provido.
VOTO No 22073
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 28/29, que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem
exame do mérito.
Recorre a autora.
Alega ter atendido aos comandos judiciais.
Diz que desde a inicial procurou descrever
detalhadamente o motivo pelo qual não estava conseguindo acesso às
informações que buscava junto ao réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega que o documento carreado à fl. 32, datado em
08/07/2020, sem qualquer resposta administrativa, ampararia seu pleito.
Sustenta que a procuração da requerente foi
encaminhada com a notificação, inexistindo resposta.
Afirma interesse processual na medida em que
pretende evitar o ajuizamento de ações declaratórias desnecessariamente.
Argumenta que “os documentos pleiteados se
encontram devidamente individualizados, são comuns ao réu, podendo
serem eles encontrados pelo réu pela simples consulta em nome, ou CPF,
da autora ou, se quiserem, através de seus dados informados na referida
notificação, tal como seu CPF”.
Diz que incumbe ao réu a guarda dos documentos e
assevera que sequer havia necessidade de comprovar o envio de
notificação.
Menciona os princípios da igualdade, do acesso ao
judiciário, assim como o princípio constitucional da isonomia e
inafastabilidade da jurisdição, para ver declarada a anulação da sentença,
determinando-se o prosseguimento do feito (fls. 33/40).
Junta documento (fls. 45/46).
O requerido foi citado e apresentou contrarrazões
(fls. 54/58).
É o relatório.
Cyntia dos Santos Soares ajuizou ação denominada
“tutela ante causam” contra SCPC (Boa Vista Serviços).
Disse que seu nome foi incluído no cadastro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplentes. Alegou, todavia, que “não está conseguindo acesso junto
do réu, para que lhe entreguem as 'cópias legítimas' da 'notificação
prévia', do 'comprovante de que o réu respeitou o prazo de 15 dias', após o
envio da notificação, para só então inserir a autora no seu cadastro
nefasto e, por fim, o 'comprovante de postagem da notificação prévia' que
deveriam ter enviado a ela, no endereço dela”.
Alegou que o requerido se negou a entregar seu
“histórico de negativações e baixas dos últimos 10 (dez) anos”.
Argumentou que “se não souber agora, tendo como
fonte o próprio réu, se levaram seu nome ao descrédito, nos 10 (dez) anos
antecedentes, mesmo que já tenham, por qualquer motivo, baixado tais
eventuais negativações, o dano moral que ela vai buscar, na ação futura,
com certeza vai esbarrar na Súmula 385 do STJ”.
Disse que o atendimento padronizado digital do
requerido não lhe permite obter tais informações.
Alegou que teme ser interpretada como litigante de
má-fé ao propor ação reparatória sem verificar a idoneidade da
negativação.
Mencionou que o demandado restringe seu direito
de acesso aos documentos.
Pretendeu a concessão de liminar para que o
requerido apresentasse, antes da contestação, a documentação almejada,
sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00.
Pretendeu, ainda, o deferimento de liminar para
exclusão da negativação após a apresentação da resposta do réu (fls. 1/10).
Juntou documentos (fls. 17/20, 25/27).
Como se vê, o que pretende a recorrente é a exibição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de documentos.
Cumpre
salientar
que
já
se
consagrou
na
jurisprudência pátria o entendimento de que, a despeito do “nomen iuris”
atribuído pela parte à ação por ela proposta, é a causa de pedir e o pedido
que ditarão a natureza da demanda e como será ela levada aos seus
ulteriores termos pelo Poder Judiciário.
No presente caso, conquanto a parte autora nomeie a
ação como sendo de “produção antecipada de provas”, nota-se que a
causa de pedir apresentada versa sobre a necessidade obter “cópias
legítimas' da 'notificação prévia', do 'comprovante de que o réu respeitou o
prazo de 15 dias', após o envio da notificação, para só então inserir a
autora no seu cadastro nefasto e, por fim, o 'comprovante de postagem da
notificação prévia' que deveriam ter enviado a ela, no endereço dela”.
O pedido formulado pela autora caracteriza típica
pretensão de exibição de documentos.
Assim, cinge-se a controvérsia, essencialmente, à
verificação da possibilidade da propositura de ação de exibição de
documentos, do preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais e da
existência de interesse processual da parte autora.
A ação foi ajuizada no dia 24 de junho do ano 2020
(fl. 1). A notificação enviada pela autora data em 26 de junho (fl. 27),
entregue ao destinatário somente no dia 08 de julho de 2020 (fl. 32 e 46).
Como bem observou o Juízo:
“No caso em tela, verifica-se que a autora tenta ludibriar o
juízo, pois somente buscou contato com a ré após a
determinação judicial de fls. 21/22; na realidade, ajuizou a
presente demanda em 24.6.2020, sem qualquer tentativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de obter administrativamente as informações nos quais
alega necessitar, haja vista que encaminhou a notificação
de fls. 25/27 aproximadamente uma semana depois de
ingressar com a presente ação.
Portanto, denota-se que falta o interesse processual à
demandante, haja vista que não há nos autos, qualquer
documento comprovando a negativa da ré em fornecer a
cópia do histórico de apontamentos em nome da autora”
(fl. 29).
Observo que a parte autora não comprovou a
existência de pedido administrativo formal e a consequente recusa da o
requerido, tampouco recolheu qualquer tarifação para que esse serviço
diferenciado fosse prestado em tempo razoável.
E no procedimento cautelar, o exame da coisa ou do
documento revela-se necessário toda vez que não se mostrar possível e
pertinente alcançá-los por meios ordinários da vida, reclamando a
intervenção do Poder estatal afeto ao Judiciário.
Sobre a matéria está pacificado e submetido ao
procedimento do art. 543-C do CPC pelo julgamento do REsp no 1.349.453-
MS (Relator Min. Luís Felipe Salomão, DJE 02/02/2015
c. Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
E
PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tese:
2. A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos
bancários
(cópias
e
segunda
via
de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de
instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido”.
Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:
Medida cautelar - Exibição de documentos Recurso
repetitivo Artigo 543-C do CPC Inexistência de prévio
requerimento
administrativo
e
de
comprovação
do
pagamento dos custos do serviço. Inaplicabilidade do art.
284 do CPC tendo em vista a relação processual já estar
formada com a citação da parte adversa. Vedação do art.
294 do CPC. Extinção do feito, sem julgamento do mérito
Carência
de
ação
configurada.
Falta
de
interesse
processual na modalidade utilidade. Sentença reformada.
Recurso do réu provido e recurso do autor não provido.
(Apelação no 1001121-55.2014.8.26.0196, j. 11 de agosto
de 2015, rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio).
Apelação. Cautelar de exibição de documentos. Contrato
de venda financiada. Sentença de procedência, sem
condenação
em
honorários
advocatícios
e
custas
processuais. Irresignação do autor exclusivamente sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
este tópico da sentença. Mérito. Recurso repetitivo. Art.
543-C, CPC/1973. Inexistência de prévio requerimento
administrativo válido e de comprovação do pagamento dos
custos do serviço. Requerimento extrajudicial apresentado,
sem
juntada
de
documentos
autenticados
e
de
reconhecimento da assinatura do autor. Ausência de prova
de recolhimento dos custos do serviço. Extinção do feito,
de ofício, sem resolução do mérito, por falta de interesse
processual, nos termos dos artigos 267, inciso VI e 295,
inciso III, CPC/1973. Condenação do autor nas verbas de
sucumbência. Aplicação princípio da causalidade. De ofício,
processo extinto, sem análise de mérito. Recurso de
apelação
prejudicado
(TJSP,
Apelação
no
0000350-28.2015.8.26.0142,
Desembargador
Relator
Edson Luiz de Queiroz, julgado em 6/4/2016).
Ora não adotadas as providências anteriores de
formular o pedido junto réu, recolhendo a tarifa pertinente e conferindo
prazo razoável ao cumprimento do pleito, inexistia legítimo interesse para
o ajuizamento desta demanda cautelar.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Tendo se completado a relação processual, com o
ingresso da ré no feito para a apresentação de contrarrazões, faz ela jus aos
honorários de sucumbência, que devem ser fixados, por equidade, em
R$1.500,00, nos termos do art. 85, caput, §§2o e 8o, do CPC/2015,
ressalvada a gratuidade concedida à parte autora (art. 98, §3o, CPC/2015).
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1007285-56.2020.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Apelante: Cyntia dos Santos Soares
Apelado: Boa Vista Serviços S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 115535
COMARCA DE PRAIA GRANDE
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Cyntia
dos
Santos
Soares
ajuizou a presente ação de produção
antecipada de provas em face de Boa Vista
Serviços S/A., objetivando a exibição do
contrato que originou a negativação do
seu nome (fls. 17/19).
Por ocasião da prolação da r.
sentença recorrida o MM. Juiz houve por
bem extinguir a demanda, nos moldes do
inciso III, do artigo 330 c.c. o inciso I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 485, ambos do Código de Processo
Civil, por entender que a autora não possui
interesse processual.
Nos termos do inciso II e do
parágrafo 5o, ambos do artigo 381 do
supracitado diploma legal:
“Art. 381. A produção antecipada da
prova será admitida nos casos em que:
(omissis )
II
o prévio conhecimento dos fatos
possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
(...)
§5o Aplica-se o disposto nesta Seção
àquele que pretender justificar a existência de algum
fato ou relação jurídica para simples documento se
sem caráter contencioso, que exporá, em petição
circunstanciada,
a sua intenção”. (grifamos)
Conforme
se
depreende
do
mencionado dispositivo legal, a legislação
processual em vigor admite expressamente
a produção antecipada da prova, como
medida
cabível
para
obtenção
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos.
Acerca do tema, preleciona o
professor Daniel Amorim Assumpção Neves: “A produção antecipada de provas
perdeu sua natureza de cautelar, tornando-se tão
somente uma ação probatória autônoma , pela qual se
produz uma prova antes do processo principal sem a
necessidade de ser comprovado o periculum
in mora.
(omissis ) E o legislador também fez a justificação e a
exibição de documentos perderem a natureza cautelar,
que agora, somadas à produção antecipada de provas,
deu
origem
à
ação
probatória
autônoma ”.1
(grifamos)
Tal
posicionamento
é
corroborado pelo jurista Marcus Vinicius
Rios Gonçalves:
“A antecipação da prova servirá para que
colha elementos necessários para a ação principal. O
mesmo se passa em relação à exibição de documentos.
Sem ele, a parte não terá condições de saber se pode
ou não ajuizar a ação. A antecipação fornecerá
elementos ao interessado para que decida se deve ou
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual
civil
volume
único , 9a edição revista e atualizada, São Paulo: Ed. Juspodivm, 2017. P. 755.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não ajuizá-la. (...) será satisfativa, porque não servirá
para afastar um risco, mas para fornecer uma
informação, um esclarecimento”.
2 (grifamos)
Nesse sentido é o entendimento
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PEDIDO
ANTECEDENTE.

AÇÃO
AUTÔNOMA.
NATUREZA
SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
REQUISITOS.
1.
No
âmbito
do
novo
Código
de
Processo Civil, o pedido de exibição de documentos
formulado
de
forma
autônoma,
antecedente
e
satisfativa deve ser realizado por meio de produção
antecipada de provas . 2. Cabe à parte, então, cumprir
os requisitos do art. 382 do CPC, apresentando as
razões que justifiquem a necessidade da antecipação e
mencionando com precisão os fatos sobre os quais a
prova há de recair .
(...)
5. Recurso não provido”. 3 (grifamos)
Com efeito, a pretensão da
apelante
consiste
na
obtenção
do
2 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual
Civil . V. II. São
Paulo: Saraiva, 2017. p. 39.
3 TJSP. Apelação 1010112-36.2017.8.26.0577. 14a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Melo Colombi. J. 20.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato, cujo suposto inadimplemento
acarretou a negativação de seu nome.
Desse modo, a via processual
eleita
é
de
todo
adequada,
eis
que
preenchidos os requisitos previstos no
artigo 382 do Estatuto Adjetivo Civil,
sendo de todo descabida a análise da
demanda como se fosse cautelar exibitória
autônoma, por estar expresso na exordial
o procedimento pretendido.
Ressalte-se
ainda,
que
em
virtude da impossibilidade da análise da
demanda
como
cautelar
exibitória,
é
descabida a aplicação do entendimento
pacificado
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça no Resp. no 1.349.453/MS, em sede
de recurso repetitivo, sendo irrelevante a
comprovação
do
prévio
requerimento
administrativo à ré.
Portanto, o provimento jurisdicional é útil e necessário ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerente, sendo legítima a pretensão à
tutela jurisdicional, conforme estatuída
no
inciso
XXXV,
do
artigo
5o
da
Constituição Federal.
Ad argumentandum
tantum , a
autora
comprovou
que
o
pedido
administrativo foi devidamente recebido
pela
ré
(fls.
26/27),
sendo
que
tal
documento possui a identificação e o
endereço, sem que houvesse qualquer
resposta da instituição financeira.
Aliás, por ocasião da exordial a
autora enfatizou que buscou contato com
a empresa por telefone, previamente ao
envio da notificação por correio, de modo
que não é cabível o entendimento do Juízo
a quo de inexiste interesse processual, em
virtude de a carta ter sido enviada apenas
após a propositura da demanda.
PELO EXPOSTO , o voto dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença, devendo o
feito ter seu regular seguimento, em
atenção ao Due Process of Law .
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
138F465E
9
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
139A94E7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007285-56.2020.8.26.0477 e o código de confirmação da tabela acima.